Tribunal: TJSP
Processo: 0014375-34.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO e CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSOS DEFENSIVOS – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Delito do art. 244-B do ECA que é crime formal - Consumação independentemente da demonstração efetiva da depravação do adolescente – Pena e regime bem fixados - Circunstâncias que evidenciam alta reprovabilidade na conduta – Confissão qualificada –

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO e CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSOS DEFENSIVOS – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Delito do art. 244-B do ECA que é crime formal - Consumação independentemente da demonstração efetiva da depravação do adolescente – Pena e regime bem fixados - Circunstâncias que evidenciam alta reprovabilidade na conduta – Confissão qualificada – Possibilidade de aplicação da causa de aumento pelo repouso noturno tratando-se de delito na forma qualificada – Precedentes - Regime fechado mantido – Recursos defensivos desprovidos.